Tribunal: TJES
Processo: 5000168-65.2019.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000168-65.2019.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDIMAR PEDRUZZI PIZETTA
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROC. nº

5000168-65.2019.8.08.0061

RECORRENTE (S):

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RECORRIDO (S): EDMAR PEDRUZZI PIZETTA

RELATOR:
SR. JUIZ DE DIREITO
RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado (ID nº 7288534) interposto pela Recorrente
contra a sentença (ID nº 6354324) que julgou procedente o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, e declarando a INEXISTÊNCIA do débito referente ao TOI 3434670, no valor de R$ 1.469,26 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), determinando ainda que o requerido se abstenha de negativar o nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, condenando ainda o requerente em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, o recorrido requer a manutenção da sentença.

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
.

O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Verifico que a parte Recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida, quais seja, a relevância da argumentação e o perigo de dano.

Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Colhe-se da inicial a narrativa de que o Recorrido, ao se dirigir até o local de atendimento da Recorrente EDP, verificou a existência de uma
inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI nº
3434670
no valor de
R$ 1.469,26 (um mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Vê-se que é acertada e irretocável a decisão no que tange à nulidade do TOI, isso porque afirma a Recorrente que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, entretanto, as provas produzidas contradizem essa narrativa.

Com efeito, conforme afirma o próprio Recorrente em sua contestação, notadamente ter “constatado em sede de verificação periódica de rotina em 15.02.2019 (Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 77) que a instalação encontrava-se com irregularidade, o que obviamente permitia a utilização do serviço sem o devido registro”, tal vistoria foi realizada sem a presença do autor/recorrido, não constando nos autos documento que comprove que a parte Recorrida fora notificada sobre a data de realização da vistoria realizada sem a sua presença, o que já demonstra a nulidade do TOI emitido.

Não obstante, ressalta-se que neste tipo de ocorrência, dada a gravidade, se faz necessário lastro probatório robusto, hábil a comprovar de fato a existência da irregularidade no medidor, tais como
produção de provas testemunhais, registros fotográficos e vídeos da ocorrência
, a fim de embasar futuras medidas a serem tomadas, pois a infração por parte do consumidor deve ser registrada de forma segura, inequívoca.

Portanto, em relação à constatação da irregularidade, o que se tem nos autos é a versão unilateral da Recorrente e embora se saiba que o “furto de energia” é prática comum no Brasil, o que é extremamente grave, pois todos pagam pela conta de energia não faturada, mas consumida,
caberia a Recorrente elaborar TOI com observância de princípios constitucionais e das próprias regras estabelecidas pela ANEEL, mais precisamente com o disposto no artigo 129, da Resolução da Agência, instruindo-se a autuação com todas as evidências possíveis.

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º –
A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3º Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

Desse modo, não há como manter a autuação, nem a cobrança faturada em decorrência do TOI nº
3434670
que consta nos autos, pois a Recorrente não foi diligente em observar de forma escrupulosa as exigências do art. 129 da Resolução alhures citada.

Ademais, a Recorrente cotidianamente autua consumidores pelo “desvio de energia”, mas não se observa qualquer comunicação à autoridade policial, prática que seria salutar, pois a partir desta postura os prepostos da recorrente assumiram mais responsabilidade em conduzir estes procedimentos, até porque o furto de energia é crime de ação penal pública incondicionada,
motivo pelo qual a manutenção da sentença que declarou nulidade do TOI e inexigibilidade dos débitos decorrentes é medida acertada.

Bem observou o Magistrado prolator da sentença ora objurgada, senão vejamos:

In casu
, verifico que a requerida realizou todo o procedimento in loco sem qualquer notificação do requerente. Tudo ocorreu à revelia, sem observância do princípio do contraditório e ampla defesa.

Um dos requisitos de validade do
TOI
é que ele seja emitido na presença do consumidor ou do seu representante, isto é, aquele que acompanhou a inspeção, porém não foi isso que aconteceu

Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor § 2º Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3o Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

É abusivo o procedimento de apreender o aparelho de imediato, sem ao menos comunicar o ato. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a empresa deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou seu representante no ato da inspeção
, e encaminhá-lo por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

Na ausência do consumidor do local, a concessionária de energia elétrica deve notificar o consumidor.

Resolução 414/2010 da ANEEL:

Art. 73. O medidor e demais equipamentos de medição devem ser fornecidos e instalados pela distribuidora, às suas expensas, exceto quando previsto o contrário em legislação específica. § 4º A substituição de equipamentos de medição deve ser comunicada ao consumidor, por meio de correspondência específica, quando da execução desse serviço, com informações referentes ao motivo da substituição e às leituras do medidor retirado e do instalado.

Ainda que a autuação, bem como a elaboração Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), tivessem sido lavrados na presença do consumidor, para a comprovação da alegada fraude ao medidor do consumo de energia, se faz necessária a realização de análise pericial técnico por “expert” imparcial no aparelho supostamente violado, sob pena de violação dos direitos ao contraditório e à ampla defesa.”

Neste sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Apelação Cível nº 000996966.2018.8.08.0048 Apelante: EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A Apelado: Jordany Reis Moronari Relator: Desembargador Substituto Lyrio Régis de Souza Lyrio ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI LAVRADO NA AUSÊNCIA DO USUÁRIO. CONDUTA ILÍCITA DA CONCESSIONÁRIA VERIFICADA. DANOS MORAIS NA MODALIDADE IN RE IPSA . QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Embora a apelante argumente pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Superior Tribunal de Justiça entende que o CDC é aplicável nas relações entre usuários finais do serviço público e as concessionárias. 2. Conforme entende a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a cobrança de consumo não registrado não é vedada. Entretanto, para que seja considerada lícita, a concessionária deve ter oportunizado ao consumidor o acompanhamento da verificação da suposta fraude no medidor. 3.
No caso em análise, verifico que, do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI (fl. 68) consta que o cliente estava ausente quando da sua lavratura. Portanto, em que pese a tese de presunção de veracidade e legitimidade do TOI trazida pela apelante, esta Corte possui entendimento que deve ser oportunizado ao usuário a participação do procedimento de inspeção
. 4. Diante deste cenário, estando demonstrada nos autos a falha no medidor acerca da apuração do consumo dquantum de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo e desproporcional, eis que, considerando as particularidades do presente caso, encontra-se compatível com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, bem como não gerará enriquecimento ilícito da parte indenizada. 7. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO . Vitória, ES, 13 de setembro de 2022. TJES, Classe: Apelação Cível, 048180088972, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)
"
.

Em relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

No caso, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ao final, registra-se que
na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto, conheço do recurso e
N
EGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É COMO VOTO
.

RODRIGO CARDOSO FREITAS

Juiz de Direito

O SR. JUIZ DE DIREITO
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, declarando a inexistência do débito em referência ao
TOI nº
3434670
.

CONDENA-SE

o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.